Tribunal: STF
Processo: Rcl 45203
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Estado de Goiás opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei extinta a reclamação em razão da perda de seu objeto.



    Alega que



     “a decisão ora embargada incorreu em omissão e provável erro material que a tornou contraditória, ao passo que o objeto da presente Reclamação gira em torno da ‘condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF”, cuja discussão constitucional orbita o tema 246-RG.’”



    Entende que 



    “não houve perda do objeto neste ponto, devendo a Reclamação ser julgada procedente para cassar o ato Reclamado, em relação ao Estado de Goiás, podendo o processo de origem ser sobrestado, posteriormente, para a aplicação do Tema 1.118-RG”



    Requer que seja 



     “esclarecida a omissão e contradição apontadas, seja corrigido o erro contido na decisão que extinguiu a presente Reclamação por suposta perda do objeto, de modo a determinar o prosseguimento da Reclamação, para posterior, julgamento procedente do pleito e consequente cassação do ato Reclamado.”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Conforme afirmado pelo próprio embargante, o objeto da reclamação em tela versa sobre sua “’condenação automática, com base em mera presunção de culpa, [na qual se] afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF’, cuja discussão constitucional orbita o tema 246-RG”.



    Observa-se que, na decisão embargada, foi transcrito trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada, no qual restou destacado que o TST, ao dar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, reformou a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público por violação ao art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93. Vide:



    “No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a condenação subsidiária do ente público, ao fundamento de que, ‘Comprovado que o segundo reclamado foi beneficiário direto dos serviços prestados pela reclamante, na qualidade de empregada da primeira reclamada (PREST SERVES), e que houve inadimplemento por parte da intermediadora, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços se impõe durante o período em que se beneficiou do esforço da trabalhadora’. 



    Evidenciado, portanto, que a condenação lastreou-se na presunção de culpa decorrente do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços. 



    Contudo, essa conclusão não se coaduna com a diretriz perfilhada pelo STF no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 e com o entendimento sufragado pelo item V da Súmula nº 331 desta Corte, na medida em que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público depende de prova efetiva da conduta culposa, a qual não pode ser aferida de forma presumida ou em razão do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, motivo pelo qual a condenação imposta deve ser afastada, em observância aos referidos precedentes e à previsão contida no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Pelo exposto, em juízo de retratação, na forma do disposto nos arts. 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC/2015, e demonstrada a aparente violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dou provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar o processamento do recurso de revista. (…) Conforme consignado por ocasião da análise do agravo de instrumento, o recurso de revista tem trânsito garantido por violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual dele conheço.



    (...)



    Como corolário lógico do conhecimento do recurso de revista por violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dou-lhe provimento para reformar o acórdão regional e afastar a responsabilidade subsidiária atribuída ao segundo reclamado, Estado de Goiás, excluindo-o do polo passivo da presente demanda. 



    5. Os autos retornaram à Vice-Presidência do TST, para prosseguimento na análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário e, por despacho publicado em 26/2/2021, determinou-se o sobrestamento do apelo, até apreciação, pelo E. STF, do Tema nº 1118 de Repercussão geral, atinente ao ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’.



    Com efeito inexiste omissão ou contradição apontada, porquanto a decisão embargada se referiu a reforma da decisão reclamada, resultando na exclusão do Estado de Goiás do polo passivo da demanda proposta na origem, o que revela por si só a perda superveniente do objeto da reclamatória, esgotando o seu fim para qual se propôs.



    Ademais, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do recurso até a apreciação do mérito do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral); providência essa que venho adotando em reclamações similares à presente, após determinar a cassação do ato reclamado, no qual se discute o ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada. Tal situação, portanto, torna despicienda a manutenção desta reclamação.



    Assim tenho que a decisão reclamada não incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios e determino a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, § 2º), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente